Tribunal: TJMT
Processo: 1079993-55.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079993-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (RECORRIDO), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA DE TARIFA DE LIXO APÓS DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Águas Cuiabá S.A. contra decisão monocrática que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por Cristiane Pereira Carvalho, negou provimento ao Recurso Inominado da concessionária e manteve sentença que: (i) declarou a inexigibilidade de tarifas de coleta de lixo relativas a período posterior à desocupação do imóvel pela autora; (
ii
) determinou a exclusão do nome da consumidora dos cadastros de inadimplentes; (
iii
) fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A Agravante sustenta a legalidade da cobrança com base em decretos municipais e a ausência de ilicitude, além de pugnar pela redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da cobrança de tarifas de coleta de lixo relativas a período posterior à desocupação do imóvel; (
ii
) estabelecer se há dano moral indenizável e, em caso afirmativo, definir a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação pelo pagamento das tarifas de serviços públicos essenciais possui natureza pessoal, vinculando-se ao usuário do serviço, e não ao imóvel.
Demonstrada a desocupação do imóvel em 10/10/2024, inexiste legitimidade da consumidora para responder pelos débitos posteriores.

A exigência de débitos posteriores como condição para alteração de titularidade configura prática abusiva, violando o princípio da boa-fé objetiva previsto no CDC, art. 4o, III.

A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes por débito inexigível caracteriza dano moral presumido (in
re

ipsa
), agravado por prova de prejuízo concreto à atividade profissional da autora, que teve negada a abertura de conta bancária empresarial.

A conduta da concessionária evidencia falha grave na prestação do serviço, gerando responsabilidade objetiva nos termos do CDC, art. 14.

Embora configurado o dano moral, o valor fixado (R$ 10.000,00) mostra-se superior aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal para casos análogos, impondo-se sua redução para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e uniformização jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público não pode imputar ao
ex-consumidor
a cobrança de tarifas relativas a período posterior à desocupação do imóvel, sob pena de prática abusiva.

A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes por débito inexigível configura dano moral presumido, passível de indenização.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e os precedentes da Turma Recursal para casos análogos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto sob o ID 293433861, por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, em face da decisão monocrática de ID 285673863, que, nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por
CRISTIANE PEREIRA CARVALHO
, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado (ID 285391898) interposto pela ora Agravante, mantendo, assim, a integralidade da sentença proferida pelo d. Juízo do 5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.

A sentença de primeiro grau (
IDs
285391894 e 285391895) julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, para declarar a inexistência dos débitos relativos às tarifas de coleta de lixo posteriores à desocupação do imóvel pela autora, ocorrida em 10 de outubro de 2024, determinando, ainda, que a concessionária promovesse a exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito.

Adicionalmente, condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em virtude da negativação indevida do nome da autora.

Irresignada, a concessionária interpôs Recurso Inominado (ID 285391898), sustentando, em suma, a legalidade da cobrança com supedâneo na legislação municipal, a regularidade das faturas emitidas, a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, a excessividade do
quantum
arbitrado a título de indenização.

A decisão monocrática ora hostilizada (ID 285673863) rechaçou a tese recursal, confirmando a ilicitude da cobrança de débitos gerados após a comprovada desocupação do imóvel e o encerramento da relação contratual, bem como a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
, agravado pela demonstração de prejuízos concretos à consumidora.

Por conseguinte, manteve o valor indenizatório fixado na origem, por entendê-lo proporcional e adequado, e condenou a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões de Agravo Interno (ID 293433861), a parte Agravante reitera, em essência, os argumentos já expendidos em seu recurso primitivo. Insiste na legalidade da cobrança da taxa de lixo com base nos Decretos Municipais no 10.394 e 10.395, na condição de mera agente arrecadadora do Município.

Reafirma a inexistência de ato ilícito e, por corolário, do dever de indenizar, porquanto a negativação teria sido legítima. Por fim, insurge-se, uma vez mais, contra o valor da indenização por danos morais, reputando-o excessivo e desproporcional, pugnando por sua drástica redução.

Devidamente intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões sob o ID 294797394, pugnando pela manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, ressaltando o acerto do julgado ao reconhecer a ilicitude da conduta da Agravante e a adequação do valor indenizatório, especialmente diante da contumácia da empresa em não cumprir a determinação judicial de exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes.

A certidão de ID 295075886 atesta a tempestividade das contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Submeto o presente Agravo Interno ao exame desta colenda Turma Recursal.

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, após detida análise dos argumentos apresentados pelas partes e dos elementos probatórios constantes dos autos, entendo que o Agravo Interno merece parcial provimento, unicamente no que tange à readequação do valor arbitrado a título de danos morais, devendo os demais pontos
da
decisão monocrática serem mantidos
incólumes
.

I. DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA E DA INEQUÍVOCA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL

Inicialmente, impende rechaçar, com a vênia devida, a tese central da Agravante acerca da legitimidade da cobrança que culminou na negativação do nome da Agravada.

A controvérsia, em sua essência, não reside na legalidade da instituição da Tarifa de Coleta de Lixo pelo Município, mas, sim, na legitimidade passiva da Agravada para
responder por tal encargo em período posterior ao encerramento de sua relação jurídica com a unidade consumidora.

A obrigação de adimplir as faturas de serviços públicos essenciais, como o fornecimento de água e a coleta de esgoto, e as taxas a elas atreladas, possui natureza pessoal (
propter

personam
), vinculando-se diretamente ao consumidor que mantém a relação contratual com a concessionária, e não uma natureza
propter
rem
, que acompanha o imóvel.

No caso em tela, a Agravada demonstrou de forma robusta e inconteste, por meio do termo de entrega de chaves (ID 285391870), que sua relação locatícia e, consequentemente, sua responsabilidade como consumidora da unidade de matrícula n. 332754-0, cessaram em
10 de outubro de 2024
.

A conduta da Agravante, ao emitir faturas (ID 285391872) contendo cobranças de taxas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2024 e, subsequentemente, promover a inscrição do nome da Agravada em cadastros de inadimplentes (ID 285391892) por conta do não pagamento de tais valores, revela-se manifestamente ilícita.

A exigência de quitação de débitos futuros ou relativos a período posterior à desocupação como condição para a alteração da titularidade da unidade consumidora representa uma barreira indevida e uma coação ao consumidor, violando frontalmente os princípios da boa-fé objetiva que devem reger as relações de consumo, nos termos do artigo 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

A argumentação de que agiu amparada pelo Decreto Municipal no 10.395/2024 (ID 285391883) não socorre a Agravante.

O referido ato normativo, ao autorizar a cobrança retroativa da taxa, pressupõe, por lógica elementar, que tal cobrança seja direcionada àquele que era o responsável pela unidade consumidora no período de competência do tributo.

A manutenção do nome da Agravada no cadastro e a imposição de débitos posteriores à sua saída do imóvel configuram falha grave na prestação do serviço, cuja responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse diapasão, a negativação do nome da Agravada, por débito inexigível, constitui dano moral presumido, ou
in
re

ipsa
, conforme consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Tal ato, por si só, já seria suficiente para justificar a condenação. Contudo, a situação fática revela um dano ainda mais acentuado, porquanto a Agravada logrou comprovar (
IDs
285391891 e 285391893) que a inscrição indevida obstou a abertura de uma conta bancária para sua pessoa jurídica, recém-constituída, transbordando a esfera do mero dissabor e evidenciando um prejuízo concreto à sua atividade profissional e à sua honra objetiva.

Por tais fundamentos, reafirmo a correção da r. sentença e da decisão monocrática agravada ao reconhecerem a ilicitude da conduta da Agravante e o seu consequente dever de indenizar, rejeitando, por completo, as teses recursais que buscam afastar sua responsabilidade.

II. DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E DA NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DESTA TURMA RECURSAL

Não obstante o reconhecimento do ato ilícito e do dano moral, assiste parcial razão à Agravante no que diz respeito ao valor da indenização.

O montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado em primeira instância e mantido pela decisão monocrática, embora justificado pela gravidade da conduta e pelos transtornos causados, efetivamente se distancia do patamar que tem sido consolidado por esta Primeira Turma Recursal para casos análogos.

A fixação do
quantum
indenizatório deve orientar-se por um juízo de ponderação, balizado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A indenização deve, a um só tempo, proporcionar uma justa compensação à vítima pelo abalo sofrido, sem, contudo, configurar fonte de enriquecimento ilícito, e, por outro lado, impor ao ofensor uma sanção de caráter pedagógico, que o desestimule a reincidir em práticas lesivas semelhantes.

Trata-se de um delicado equilíbrio entre a função reparatória e a função punitiva da responsabilidade civil.

Nesse contexto, e em respeito à necessidade de uniformização da jurisprudência como vetor de segurança jurídica, verifico que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
se revela mais adequado e consentâneo com os precedentes desta Turma para hipóteses de negativação indevida.

Este valor, embora inferior ao fixado na origem, não pode ser considerado irrisório, especialmente quando se considera a natureza da lide e a capacidade econômica da ofensora, sendo suficiente para atender à dupla finalidade do instituto do dano moral: reparar a ofensa à dignidade da Agravada e punir a conduta desidiosa da Agravante.

Desse modo, impõe-se a reforma da decisão agravada, e por conseguinte da sentença, apenas para adequar o valor da condenação por danos morais ao padrão adotado por este Colegiado.

Os demais termos da condenação, incluindo a declaração de inexigibilidade do débito, a obrigação de fazer e os consectários legais, devem ser mantidos, porquanto alinhados ao direito e à justiça.

III. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática agravada e, por consequência, a r. sentença de primeiro grau, tão somente para
reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora nos exatos termos definidos na sentença de ID 285391894, ou seja, com correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação, observando-se a sistemática de cálculo ali detalhada em relação à Lei 14.905/2024.

Mantenho, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive quanto à obrigação de fazer e a multa cominatória.

Considerando que a Agravante decaiu da parte substancial de seu pleito recursal, condeno-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Eduardo
Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025